Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-27.2020.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000562-27.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CASSIO FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 035.511.381-33 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANO MORAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cássio Francisco de Arruda e Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1000562-27.2020.8.11.0028 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição no tocante aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que, caso mantido o valor dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que se mostra irrisório na situação em debate.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a consequente fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 160617182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, o embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que a fixação dos honorários deveria ocorrer por equidade ou sobre o valor da causa.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acórdão proferido no recurso de apelação (id. 157814161), reformou na íntegra a r. sentença, a fim de condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que foi fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, o § 2º do art. 85 do CPC, traz uma regra geral e obrigatória, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Esse percentual deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico), sendo que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Assim, é inviável o arbitramento dos honorários na forma estipulada, notadamente diante do valor arbitrado com base no valor da condenação.

Nada obstante, convém salientar que a jurisprudência da c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração até mesmo de ofício do capítulo quanto à verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem púbica.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados. Honorários alterado de oficio.”
(TJMT, RED n. 1043209-66.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2º, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”

(RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2º Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – negritei. )

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

(...);

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.
”
(RAC n. 1000485-97.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Em sendo assim, o valor dos honorários advocatícios deve ser
arbitrado
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o qual fixa o montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição ocorrida no
v.
acórdão.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023